Tribunal: STF
Processo: RE 92960
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. ESPONDILOARTROSE.
- OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO IV, "A", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, ENTÃO EM VIGOR, UMA VEZ QUE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NÃO FORAM PREQUESTIONADAS, E A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI REJEITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.